Tribunal: TJSP
Processo: 1055656-67.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO - Anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa – ICMS - Infração à ordem tributária vigente.

DECADÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO – Admissibilidade – Em caso de creditamento indevido o prazo decadencial para lançamento é de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo dolo, fraude ou simulação – Precedente STJ – Decadência parcial em relação aos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO - Anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa – ICMS - Infração à ordem tributária vigente.

DECADÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO – Admissibilidade – Em caso de creditamento indevido o prazo decadencial para lançamento é de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo dolo, fraude ou simulação – Precedente STJ – Decadência parcial em relação aos créditos gerados entre maio e junho de 2011

ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO – Inadmissibilidade – Aproveitamento indevido de créditos e falta de recolhimento de tributos – Utilização de procedimentos não previstos em lei – Boa-fé e ausência de dano não afastam a penalidade tributária (art. 136, CTN) – Multa não confiscatória – Legitimidade e legalidade da autuação – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação provido, em parte.